Tribunal: TJDFT
Processo: 0723913-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I – Fica superada a alegação de ilegalidade na prisão em flagrante quando decorrente de comercialização de entorpecente a certo usuário, sem a incursão de qualquer policial, ocasião em que foram localizadas nas imediações e na residência investigada em que se encontrava o paciente, outras porções de drogas.
II – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria da prática do delito, não há que se falar em sua revogação, notadamente quando o paciente, reincidente pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, é novamente surpreendido em circunstâncias de traficância, o que recomenda a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
III – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
IV - Ordem denegada.